Tribunal: STF
Processo: AI 578601
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: o acórdão
   recorrido, ao decidir que o condenado que cometer falta grave
   perde o direito ao tempo remido (L. 7.210/84, art. 127), está em
   consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, que,
   ademais, já afastou a alegada violação do princípio da
   individualização da pena. Precedentes.